Tribunal: TJSP
Processo: 1001959-40.2023.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Vícios ocultos em aparelho de televisão. Danos morais. Caracterização. Situação peculiar. Conduta ilícita e abusiva da ré, que não se resumiu à entrega de produto viciado, tendo havido a incontroversa e reitearada postergação da substituição ou restituição das quantias pagas de maneira indevida e injustificada, é causa de dano

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Vícios ocultos em aparelho de televisão. Danos morais. Caracterização. Situação peculiar. Conduta ilícita e abusiva da ré, que não se resumiu à entrega de produto viciado, tendo havido a incontroversa e reitearada postergação da substituição ou restituição das quantias pagas de maneira indevida e injustificada, é causa de dano moral que se comprova a partir da ocorrência do próprio fato lesivo (damnum in re ipsa). Concreta afronta a núcleo essencial de proteção conferida pelo ordenamento, não se tratando de mero dissabor ou incômodo. Fixação do quantum em R$5.000,00. Quantia razoável e apta a compensar a lesão moral, que não proporcionará enriquecimento indevido e exagerado à autora e, ainda, é capaz de impor punição à ré, mormente na direção de evitar atuação reincidente. Sentença reformada. Recurso provido.